Tribunal: TJDFT
Processo: 0736587-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0736587-39.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: JHONATA ALVES DIAS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de JHONATA ALVES DIAS (ID 61853509), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 23 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator